Tribunal: TJES
Processo: 5011778-07.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011778-07.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLORENI ALMEIDA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BEM LEGAL REGULARIZACAO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (REURB). ALEGADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 2023. PROTOCOLO COLETIVO EM NOME DA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL DA CONSUMIDORA. PROVA INSUFICIENTE DO CUMPRIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL. PROTOCOLO INDIVIDUALIZADO EM NOME DA AUTORA REALIZADO APENAS EM 2025. INÉRCIA DE MAIS DE DOIS ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de ressarcimento e indenização por danos materiais e morais ajuizada por Floreni Almeida de Oliveira e Laura da Penha Oliveira de Amorim em face de Bem Legal Projetos de Regularização Fundiária Ltda., na qual as autoras alegam que a primeira é proprietária de um lote e que a segunda, visando auxiliá-la, contratou a empresa ré (à época denominada Primícia REURB) para regularização da metragem do imóvel, mediante pagamento de R$ 1.800,00. Sustentam, contudo, que o serviço não foi prestado e que a empresa não respondeu às tentativas de contato, razão pela qual requerem a restituição do valor pago e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, foi requerida a improcedência da demanda.

Em sede de sentença (ID 18833192), o pedido autoral foi julgado procedente sob o seguinte dispositivo:

“julgo procedentes os pedidos autorais para: a) resolver o contrato celebrado pelas partes e condenar a requerida à restituir as requerentes a quantia de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) com correção monetária do desembolso e juros de mora a partir da citação; b) condenar a requerida a pagar indenização por danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

18. Declaro extinto o processo com julgado do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 18833208) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor. Nesse sentido, a responsabilidade como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A tese recursal sustenta que a sentença ignorou o protocolo de ID 18833165, que comprovaria o início dos serviços em março de 2023, defendendo tratar-se de obrigação de meio.

Da análise detida do acervo probatório, verifico que a irresignação da recorrente não prospera. Embora a recorrente sustente que houve um erro de fato por parte do juízo de origem ao considerar que o serviço só começou em 2025, os documentos juntados pela própria ré infirmam sua tese.

Compulsando o ID 18833165, observa-se um protocolo datado de 2023. Todavia, tal documento refere-se a um protocolo coletivo onde figura como requerente a empresa ré, carecendo de qualquer anexo, memorial descritivo ou lista de beneficiários que inclua o nome da autora, Sra. Floreni Almeida de Oliveira, ou as coordenadas de seu imóvel. No Direito do Consumidor, não se pode presumir que um protocolo genérico em nome da empresa abranja o interesse específico da contratante sem a devida individualização.

Em contrapartida, o documento de ID 72587331 trata-se de um protocolo individualizado, com o nome da autora como requerente, mas com data de 20/03/2025.

Dessa forma, resta cristalino que a empresa permaneceu em estado de inércia técnica em relação ao imóvel da autora desde a contratação (novembro/2022) até março de 2025. Não há prova nos autos de que o protocolo coletivo de 2023 tenha sido apto a gerar qualquer efeito jurídico ou administrativo para a regularização do lote específico da requerente.

A falha na prestação do serviço é evidente, não pela demora do Município (fato de terceiro), mas pela demora da própria contratada em provocar a municipalidade de forma individualizada e eficaz, o que só ocorreu após ser compelida judicialmente. Tal conduta viola a boa-fé objetiva e o dever de transparência (Art. 4º e 6º do CDC).

Quanto ao dano moral, a espera injustificada por mais de dois anos, sem informações claras e com a necessidade de intervenção judicial para que a primeira providência concreta fosse tomada, ultrapassa o mero aborrecimento contratual, atingindo a esfera psíquica das consumidoras.

No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Espírito Santo:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Posto isso, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)